Tribunal: TJMT
Processo: 1003137-78.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003137-78.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARLETE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 036.888.631-00 (RECORRIDO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003137-78.2023.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ENERGISA. S.A.

Recorrida:

MARLETE DE OLIVEIRA SILVA
.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA -
COMUNIDADE RURAL DISTRITO DE NOVA GALILÉIA – NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS APRESENTADOS EM DIVERSAS AÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS
ALEGADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos morais, em razão de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência nos anos de 2021 a 2022.

3.

Embora a reclamante alegue a existência de falha na prestação do serviço, decorrentes de suspensões indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência, porém, verifico que os números de protocolos citados na exordial, são os mesmos utilizados por outros consumidores em outras ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta que afasta a verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

4.

Competia a reclamante à comprovação dos fatos alegados na exordial, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a r
equerida ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

A reclamada arguiu a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

No caso, a recorrida alega que vem sofrendo com constantes interrupções do serviço essencial de energia elétrica, que “
No dia 03 de fevereiro de 2022 a Parte Reclamante bem como seus vizinhos ficaram sem energia elétrica em decorrência da queima de um transformador, no período da tarde, onde SÓ RETORNOU DIA 08 de fevereiro de 2022
”.

Ainda, apresenta no corpo da inicial vários protocolos de outras datas, afirmando interrupção do serviço essencial.

Em sua defesa, a requerida alega que não houve nenhuma interrupção do fornecimento no período de 03 a 08/02/2022, como alegado pelo reclamante,
e sim, em 24/01/2023
,
em razão da queda de uma árvore na rede elétrica, que a demora no restabelecimento do serviço ocorreu, porque o local onde foram realizados é de difícil acesso, sendo local de mata fechada, sendo necessário levar motosserra e moto poda, conforme a Ordem de Serviço colacionada no corpo da contestação.

Pois bem. A reclamante, no intuito de comprovar suas alegações, apresentou diversos números de protocolos, todavia, verifico que os números de protocolos careados a inicial, são os mesmos utilizados por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta que afasta a verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

Destarte, somente foram apresentadas provas genéricas e de alcance geral para os moradores da região, de modo que a reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024